Tribunal: TJMT
Processo: 1016700-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Max Basso, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva, submetendo-o a constrangimento ilegal diante da ausência dos requisitos do art. 313 do CPP, inexistindo descumprimento de medidas protetivas de urgência e, ainda, em razão da falta dos pressupostos do art. 312 do CPP (Id. 102036979).
Anexou documentos (Id. 102036980/84).
Posterguei a análise do pedido liminar para, antes disso, colher as informações judiciais, que aportaram ao Id. 102966856.
O magistrado a quo informou que, realmente, não houve descumprimento de medidas protetivas de urgência, mas que o decreto preventivo se ampara na gravidade das “lesões causadas na vítima, que demostraram que solto, o acusado representa alto grau periculosidade para a vítima”.
Para ilustrar o raciocínio, o Juízo primevo destacou as palavras extrajudiciais da vítima, narrando que, após discutirem pelo mero fato de que a vítima não queria acompanha-lo em uma festa, o paciente a agrediu várias vezes, batendo em sua cabeça e a enforcando; depois disso, o paciente ainda a arrastou de carro quando ela segurou na porta do veículo.
Ressaltou-se, além do mais, as declarações da testemunha Ebson Benedito Bernardino da Cruz, policial militar, que afirmou perante a autoridade policial “QUE esta guarnição foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência no Jardim Luciana e ao chegarmos no local a senhora Luciene estava bastante debilitada com diversos ferimentos no corpo, NARIZ QUEBRADO, (...) esta narrou que a discussão começou, pois, Max queria leva-la em um evento (...) QUE quando o agressor foi sair de carro a vítima pegou na porta do veículo, sendo arrastada pelo infrator”.
Nota-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem justificou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, até mesmo porque considerou como manifesto o descontrole psíquico do paciente e a banalidade das motivações da sua conduta, chegando a quebrar o nariz da companheira (ora vítima).
Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo que o decreto preventivo se encontra amparado em fundamentação idônea, pois a autoridade coatora ressaltou a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, que teria colocado em risco a ordem pública ensejando a necessidade de se assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
Sobre a matéria colaciono julgado deste e. Tribunal:
“(...) A necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima denota “periculum libertatis exigido para a preventiva” (STJ, RHC no 90.172/RJ). (...)” (TJ-MT - HC: 10126591720188110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/12/2018, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2018)
Quanto aos requisitos previstos no art. 313 do CPP, não me foi possível extrair dos autos, a natureza das lesões acarretadas à vítima e, diante disso, ao menos por ora, é temário afirmar que o crime imputado ao paciente não comina pena superior a 4 anos (art. 313, III, CPP).
Ou seja, considerando a gravidade das lesões narradas pela vítima e testemunha, e não sendo colacionado o exame de corpo de delito, é inviável dizer se a lesão corporal praticada contra a vítima é leve, grave ou gravíssima, havendo penas distintas cominadas a tais delitos.
Outrossim, vale ressaltar o entendimento majoritário dos Tribunais, inclusive do STJ, de que “(...) em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. (...)” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), de modo que, se é conferida maior importância às declarações da vítima dentre as provas colhidas durante a instrução criminal, conclui-se, ao menos em sede liminar, que são suficientes para amparar o decreto prisional.
Por fim, registre-se que, o fato de a vítima ter assinado declaração de que não se opõe à revogação da prisão preventiva do paciente não conduz à necessidade de revogação automática da custódia cautelar, tanto é que, em casos como o dos autos, tratando-se de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, processa-se o agente mediante ação penal pública incondicionada, não dependendo da vontade da vítima em processa-lo criminalmente.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Já aportada as informações judiciais conforme Id. 102966856, colha-se o parecer da PGJ e voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator